Tribunal: TJBA
Processo: 8026695-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026695-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELITA FRANCISCA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DA ADMINISTRADA E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS À DESTINATÁRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DO STF. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (STF - RE: 1380919 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/09/2022).

II.
No caso em análise, a acumulação de cargos públicos pela Apelante teve início no ano de 1985 e, somente em 2019, quando passados 34 (trinta e quatro) anos, o Município de Salvador instaurou processo administrativo para apurar a suposta ilegalidade na acumulação dos cargos.

I
II.
Ademais, verifica-se que a aposentadoria da Apelante perante o Município de Salvador ocorreu em 01/11/2002, de modo que a instauração do processo administrativo destinado a apurar a suposta irregularidade na cumulação de proventos somente ocorreu apenas 17 (dezessete) anos após a publicação do ato aposentador.

I
V
.

Desta feita, verificando que o exercício do poder de autotutela pela Administração Municipal superou, e muito, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 e no art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011, mostra-se evidente a consumação da decadência administrativa.

V.

A suspensão dos proventos da Apelante, quando passados 34 anos da suposta acumulação ilegal de cargos e 17 anos da publicação do ato aposentador referente ao cargo municipal, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé que norteiam o sistema jurídico pátrio, não sendo razoável permitir que a servidora, atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, seja privada do direito de gozar dos proventos de aposentadoria, após ter contribuído para tanto durante todo o seu período laboral.

V
I
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível nº 8026695-02.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANGELITA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA